Tribunal: TJES
Processo: 5000841-54.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000841-54.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA FRANCA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000841-54.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: ADRIANA FRANCA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ADRIANA FRANCA contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte recorrida sustenta que na data de 02 de abril de 2019, foi surpreendida em sua residência pela retirada da unidade de consumo de energia elétrica, por funcionários da empresa ré
. Relata ainda, que lhe foi informado que tal retirada ocorrera em virtude de supostos débitos, no entanto, a autora encontra-se com todas as faturas devidamente pagas.

Em sede de

sentença (ID 647351) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINO
que a requerida regularize o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, bem como religue a unidade consumidora no que se refere ao endereço fornecido na inicial, qual seja, Rua Tiradentes, nº 1549, Bairro Interlagos, Linhares/ES, sob a instalação de nº 874912, razão pela qual ratifico a decisão do evento ID 2153152;

b) CONDENAR
a requerida a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 647354)

almejando que seja reformada a sentença sustentando que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pela recorrente, ante a existência de débito. Alega ainda, que inexiste dano moral no caso em questão e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, sob a justificativa de desproporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 647362).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Verifica-se que a presente demanda versa sobre fornecimentos de serviços de energia, buscando a indenização por danos morais em virtude de retirada da unidade de consumo de energia elétrica indevidamente.

Em que pese os argumentos do presente recurso, tais alegações não prosperam pois, conforme documentos acostados nos autos, a suspensão do serviço de energia elétrica se deu de forma indevida, ao passo que a concessionária não traz aos autos qualquer prova capaz de comprovar irregularidades ou débitos que justifiquem tal conduta.

Compulsando os autos, verifico que a autora realizou pagamento da conta de energia, conforme provas colacionadas aos autos no ID 2619900, de modo que no momento em que a recorrente realizou a retirada do medidor, não havia qualquer débito pendente na referida unidade consumidora, consistindo assim, indevido a suspensão do fornecimento de energia.

Diante disso, entendo que houve a falha na prestação de serviço. Além disso, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral ou apto a eximir sua responsabilidade

Ressalto, ainda, que a energia elétrica deveria ter sido restebelecida dentro do prazo estipulado pela Resolução 414/10 da Aneel, a qual preceitua que a religação normal deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação,
in versus:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Quanto ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor, uma vez que a recorrida teve a energia de sua residência suspensa indevidamente, ficando então privada de um dos bens de maior relevância e importância na vida cotidiana atual. Tal privação tem o condão de causar forte dificuldade na condução do dia a dia, assim como perturbação no bem-estar psíquico.

Por fim, ressalto que a energia elétrica é considerada bem essencial, devendo ser prestado de forma contínua. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado vergastado.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.